Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004846-16.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF impugnou os cálculos judiciais relativos a MARIA DO ROSÁRIO COSTA SOUZA (ID: 21852752). O SINDIRETA manifestou-se no ID: 25369378. Remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação ora noticiada. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 10 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador